Tribunal: CARF
Processo: 10140.721876/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721876/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.201 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WILLIAN PINTO MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
PAGO
ESPONTANEAMENTE.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EXONERAÇÃO.
Uma vez reconhecido o pagamento espontâneo feito pelo contribuinte do
imposto lançado, antes do início da ação fiscal, não cabe a cobrança da multa
de ofício sobre o imposto pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do imposto de renda
pago no valor de R$ 5.025,20.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-76.324 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 65 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 21/05/2012, notificação de
lançamento de fl.43, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2009, por meio da qual foi apurada compensação indevida do imposto retido na fonte
pelo Banco do Brasil, no valor de R$6.325,95, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl.44.
Consta, ainda, que a glosa é decorrente da diferença entre o valor declarado de
R$7.387,23 e o informado pela fonte pagadora, Banco do Brasil, de R$1.061,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721876/2012-94
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721876/2012-94

Cientificado do lançamento, em 08/06/2012, fl.48, o contribuinte apresentou, em
27/06/2012, a impugnação de fls.02/04, alegando, em síntese, que apresentou
declaração de rendimentos retificadora em 13/05/2010, declarando integralmente os
valores recebidos em função de ação judicial (principal + juros de R$ 35.376,18) e
compensando os valores retidos na fonte no valor de R$ 1.061,28, onde foi apurado
saldo de imposto a pagar de R$ 5.025,24, que foi regularmente quitado em 08 parcelas.
Ocorre que em 04/11/2010, foi declarada pelo Tribunal Federal da 1a Região, a natureza
indenizatória dos juros de mora percebidos por força da condenação judicial, com a
determinação da restituição dos valores tributados. Que essa decisão judicial
justificaram a 2o declaração retificadora, que foi isoladamente objeto de análise do Ilmo.
Sr. Auditor e determinou a equivocada constatação da suposta compensação indevida.
Que por não existir campo específico para lançamento, o imposto pago por meio dos
boletos bancários foi adicionado ao imposto de renda retido na fonte, o que resultou na
importância lançada de R$ 7.387,23. Requer o cancelamento do crédito tributário e a
alocação dos valores pagos por meio dos boletos bancários, com a posterior restituição
ao requerente tanto do imposto retido na fonte, como do imposto pago por meio dos
boletos bancários. Junta os documentos de fls.06/30.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O lançamento refere-se à compensação indevida do imposto retido na fonte.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
É, pois, a retenção do imposto pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o Comprovante de Retenção o documento hábil, em razão de sua própria
natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido
na fonte.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721876/2012-94

No entanto, no presente caso, embora o contribuinte não tenha apresentado o
comprovante de rendimentos, a DIRF de fl. 55 aponta para a retenção na fonte de
R$1.061,28.
Assim, correta a glosa do IRRF promovida pela fiscalização, já que o imposto pago por
meio de darfs deve ser objeto de pedido eletrônico de restituição (PER/DCOMP), não
havendo previsão legal para sua dedução na declaração de ajuste anual.
Todavia, os pagamentos efetuados e comprovados as fls. 56 a 58 devem ser
aproveitados pela Delegacia de origem para quitar o débito lançado pela notificação de
lançamento ora guerreada.
Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a maior, deve ser examinado pela
Delegacia de origem.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo o crédito tributário constituído, observando-se, a alocação dos pagamentos de
fls. 56 a 58.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 71, sustentando, em apertada síntese, que fez a
declaração retificadora 2, objeto da fiscalização da Receita, ajustada à decisão judicial que
obtivera a seu favor, e que compensou nessa retificadora 2 o imposto efetivamente por ele pago
por meio de DARF em decorrência da apuração feita na declaração retificadora 1.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo, atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em resumo do já acima relatado, o recorrente, após sentença judicial que lhe fora
favorável fez a declaração retificadora 2, objeto da fiscalização da Receita, ajustada à decisão
judicial que obtivera a seu favor, e que nela compensou, além do imposto retido na fonte, o
imposto efetivamente por ele pago por meio de DARF por ocasião da retificadora 1, no total de
R$ 5.025,20 (8 parcelas de R$ 628,15).
Após análise dos fatos, a turma julgadora da instância de piso manteve o
lançamento argumentando que a compensação dos pagamentos das cotas do IR feitos por DARF
não poderia ser feita na DAA, devendo ser objeto de pedido (DCOMP) na Receita Federal.
Em Recurso Voluntário o recorrente reitera seu entendimento do direito à
compensação do imposto pago indevidamente, em consonância com a decisão judicial que
obtivera.
Assim sendo conclui-se que não versa a lide sobre a natureza dos rendimentos, se
tributáveis ou não, ou mesmo se haveria eventual concomitância entre a matéria discutida
administrativamente e a decidida na Justiça. O que há para resolver é se poderia o recorrente ter
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.201 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721876/2012-94

compensado o imposto pago na DAA, como fez, ao invés de ter pleiteado a restituição na
Receita Federal em pedido eletrônico (PER/DCOMP), como entende a DRJ ser o correto.
De fato, não é de competência do órgão julgador administrativo apreciar pedido
de compensação de valores pagos por DARF, o que requer rito procedimental normatizado na
Receita, ocasião em que serão avaliados aspectos adicionais como situação fiscal do requerente e
relação do imposto pago com a receita e sua consequente alocação.
Entretanto, o relator do voto condutor na primeira instância já se antecipou e
reconheceu os pagamentos de 8 cotas do imposto no valor de R$ 628,15 cada, totalizando R$
5.025,20, alocando-os aos rendimentos tributáveis declarados, como se pode extrair destes
excertos do acórdão recorrido, aqui novamente transcritos:
Todavia, os pagamentos efetuados e comprovados as fls. 56 a 58 devem ser
aproveitados pela Delegacia de origem para quitar o débito lançado pela notificação de
lançamento ora guerreada. (grifo nosso)
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo o crédito tributário constituído, observando-se, a alocação dos pagamentos de
fls. 56 a 58.

Ora, se o julgador ad quo já reconhece o pagamento do imposto efetuado pelo
contribuinte antes do início da ação fiscal, logo de forma espontânea, e determina seu
aproveitamento (“...devem ser aproveitados...”), não entendo correta a aplicação, sobre os
valores já pagos do imposto, da multa de ofício no lançamento para só depois fazer a
compensação do imposto pago.
Desta forma, voto no sentido de acatar em parte os argumentos do recorrente para
restabelecer a compensação na DAA do imposto pago com DARF no valor total de R$ 5.025,20.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer a
compensação do imposto de renda pago no valor de R$ 5.025,20.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Original